Tribunal: TJSP
Processo: 2265838-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que homologa cálculos da autarquia, limitando parcelas de auxílio-doença a seis meses.
Título executivo não determinou prazo para duração do benefício. Questão já decidida. Coisa julgada. Impossibilidade de alteração na fase de execução.
Anulação do processo a partir da decisão que limitou as parcelas do benefício a seis meses.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que homologa cálculos da autarquia, limitando parcelas de auxílio-doença a seis meses.
Título executivo não determinou prazo para duração do benefício. Questão já decidida. Coisa julgada. Impossibilidade de alteração na fase de execução.
Anulação do processo a partir da decisão que limitou as parcelas do benefício a seis meses.
RECURSO PROVIDO